Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. As circunstâncias qualificadoras devidamente descritas na denúncia somente podem ser excluídas, na fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, isto é, sem embasamento no conjunto probatório. Do contrário, inclusive em caso de dúvida, momento em que prevalece o in dubio pro societate, devem ser sopesadas e analisadas pelo Tribunal do Júri.